Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740450-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática desta Relatora quanto à desnecessidade de contemporaneidade da doença para fins de isenção do imposto de renda. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso, não há que se falar em omissão, uma vez que o pedido da embargante foi devidamente apreciado. Além disso, “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre observar, ainda, que eventual aplicabilidade da Súmula 627 do STJ ao caso deve observar o crivo do contraditório. Por fim, caso o pleito da autora agravante seja atendido após a regular instrução processual, mostra-se possível juridicamente, como regra, o pedido de ressarcimento dos valores pagos desde a comprovação da moléstia, em processo próprio. respeitado o prazo prescricional. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora